Tribunal: TJDFT
Processo: 0708581-67.2019.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZATÓRIA. MÓVEIS PLANEJADOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CADEIA DE CONSUMO. FABRICANTE E REVENDEDOR EXCLUSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRELIMINAR REJEITADA. INADIMPLEMENTO PARCIAL DO CONTRATO. MÓVEIS NÃO ENTREGUES. DEFEITOS VERIFICADOS. NECESSIDADE DE REPAROS. EXTENSÃO DO DANO. DIVERGÊNCIA. PREVALECE A PERÍCIA TÉCNICA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A decisão devidamente fundamentada deve ser entendida como aquela que externaliza suficientemente as razões do Magistrado, expondo as bases jurídicas responsáveis pelo convencimento do julgador, sob pena de nulidade do provimento jurisdicional.
2. A análise da pertinência subjetiva precede o mérito da ação. Assim, a legitimidade para compor a lide decorre diretamente da aplicação da Teoria da Asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser analisadas em abstrato, antes do exame de mérito.
3. Nos termos dos artigos 7o, 18, 25, parágrafo 1o, e 34, do Código de Defesa do Consumidor, a sociedade que integra como parceira a cadeia de fornecimento apresenta-se como responsável solidária pelos danos causados ao consumidor pelos defeitos no produto ou serviço oferecido. 3.1. No caso, há representação comercial exclusiva entre a sociedade fabricante e a sociedade responsável pelo projeto e instalação, bem como uso no contrato do logotipo de ambas sociedades, tudo a evidenciar que as rés são parceiras comerciais e integram a mesma cadeia de fornecimento de produto e serviço.
4. As partes têm o direito de empreender todos os meios legais para provar a veracidade de suas alegações, influindo eficazmente na convicção do julgador. Caberá ao Magistrado, no entanto, enquanto destinatário das provas, apreciá-las livremente, indicando na decisão as razões do seu convencimento.
5. O laudo pericial produzido, em contraditório judicial, por profissional habilitado e equidistante do conflito estabelecido deve prevalecer em relação ao orçamento produzido unilateralmente pelo autor e que prevê a necessidade de reparos para além dos verificados em perícia.
6. Sendo possível verificar o valor unitário dos móveis não entregues, incorreta a condenação de devolução de valores com base em percentual abstrato de inexecução do contrato.
7. Recursos conhecidos. Apelação do autor não provida. Apelação do réu parcialmente provida.